Tribunal: STF
Processo: RE 1527332
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) ementado da seguinte forma:



    “1. Ação direta de inconstitucionalidade - Lei nº 14.400, de 12 de maio de 2023, do Município de São José do Rio Preto que “dispõe sobre a identificação de áreas nos mapas digitais do Sistema de Informação Geográfica - SIG, de São José do Rio Preto”. 



2. Ausência de vício formal de iniciativa - Competência legislativa concorrente - Artigo 24, § 2º, da Constituição do Estado de São Paulo que não admite interpretação extensiva. 



3. Organização administrativa - Ato normativo de origem parlamentar que não versa sobre simples divulgação de dados no portal oficial do Município, mas define onde e como a informação deve ser disponibilizada - Impossibilidade - Ato típico de administração, cujo exercício e controle cabem ao Prefeito - Interferência indevida na definição de prioridades para ampliação de ferramenta digital de geoprocessamento de dados - Matéria inserida no âmbito da reserva de administração - Violação aos artigos 5º e 47, incisos II, XIV e XIX, alínea “a”, da Constituição Estadual - Afronta ao princípio da separação dos poderes. 



4. Ação julgada procedente.” (e-doc. 6)



    No recurso extraordinário (e-doc. 8), indicou o recorrente como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade os arts. 2°; 5°, inc. XXXIII; 29; 37, caput; e 84, inc. II, da Constituição Federal (CRFB/88).



    Defendeu o recorrente que 



    “[o]s preceitos contidos na norma municipal não consubstanciaram violação ao princípio da separação de poderes ou à reserva da Administração. 



    Ao revés, traduziram a manifestação legítima do direito à informação, de caráter coletivo e do princípio da publicidade regente da atividade administrativa, contemplando, nos preceitos decotados, o conteúdo mínimo adequado para a satisfação da transparência dos atos da administração” (e-doc. 8, fls. 9 e 10).



    Nessa toada, sustentou que 



    “[a] explicitação de conteúdo informativo mínimo não invade a reserva da Administração porque não tange sua organização e funcionamento nem trata da prática de atos ordinários de Administração.



    Dizem respeito estritamente à transparência das informações e publicidade dos dados a serem inseridos nos Mapas Digitais no âmbito municipal (...)” (e-doc. 8, fl. 11).



    Requereu, ao final o provimento do recurso extraordinário, com a conseguinte declaração de constitucionalidade da Lei n° 14.400, de 12 de maio de 2023, do Município de São José do Rio Preto.



    Após a apresentação de contrarrazões pelo Prefeito do Município de São José do Rio Preto (e-doc.10), o recurso extraordinário foi inadmitido no primeiro juízo realizado pelo Tribunal de origem (e-doc. 11), com base em suposta harmonia do acórdão recorrido com o Tema n° 917 da sistemática da repercussão geral. Interposto agravo interno (e-doc. 11), foi desprovido pela Corte estadual em acórdão assim ementado:



    “Agravo interno - Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral - Art. 1.020, inciso I, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo civil - Hipótese atinente ao Tema n° 917 do Supremo Tribunal Federal - “Distinguishing” não demonstrado - Agravo interno não provido.” (e-doc. 12).



    Juntou-se aos autos pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal no âmbito da reclamação constitucional n° 67.716/SP (de minha relatoria, DJe de 1/7/24), mediante o qual julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, bem como determinei à autoridade reclamada que proceda novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, sob outra ótica que não a do Tema n° 917 da sistemática da repercussão geral. Naquela oportunidade, assentei que:



    “Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, tenho que houve aplicação teratológica do Tema 917 da repercussão geral à controvérsia em questão uma vez que não é possível extrair do ato normativo impugnado matéria afeta à estrutura ou à atribuição de órgãos da Administração municipal e nem do regime jurídico de seus servidores públicos.



    Acrescento, ainda, que, da leitura do dispositivos da norma impugnada não se depreende que tenha imposto ao ‘ao Chefe do Poder Executivo onde e como disponibilizar dados de interesse público, ampliando o uso de plataforma do Sistema de Informação Geográfica mantida pelo Município, dispondo sobre tecnologia de geoprocessamento que demanda planejamento prévio, esforço operacional para processamento e compilação de dados, além de recursos de software e hardware suficientes, usurpando do Alcaide a prerrogativa de deliberar a propósito da conveniência e oportunidade de atos administrativos e escolhas políticas de gestão, tolhendo a liberdade de decisão do administrador público quanto à melhor forma de disponibilizar tais informações, o que consubstancia afronta à reserva de administração, corolário do princípio da separação dos poderes’.” (e-doc. 12, fl. 70).



    Interposto agravo regimental pelo Prefeito do Município de São José do Rio Preto em face da decisão monocrática por mim proferida nos autos da reclamação constitucional, foi negado provimento, à unanimidade, pela Segunda Turma desta Corte (e-doc. 16). O acórdão restou assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 917 da Repercussão Geral. Teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento do Tema nº 917 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)”. 2. In casu, houve aplicação teratológica do Tema nº 917 da Repercussão Geral pelo Tribunal de Origem à controvérsia em questão, uma vez que, na análise possível em sede reclamatória, não se extrai do ato normativo impugnado matéria afeta à estrutura ou à atribuição de órgãos da Administração Municipal nem do regime jurídico de seus servidores públicos. 3. A autoridade reclamada partiu de interpretação ampliativa do art. 61, § 1º, inciso II, da CF/88 para equivocadamente enquadrar a presente controvérsia ao Tema nº 917 da RG, visto que a concretização dos princípios da transparência e da informação não afeta o núcleo da reserva de inciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, a lei municipal impugnada não dispõe sobre nova atribuição de competência a determinado órgão da Administração Municipal. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl n° 67.716/SP AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10/10/24).



    Em novo juízo de admissibilidade pelo Tribunal estadual, o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 13), tendo os autos subido a esta Suprema Corte.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pelo provimento do recurso, em manifestação assim ementada:



    “Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Atos Administrativos. Lei do Município de São José do Rio Preto/SP declarada inconstitucional. Normas sobre política de transparência no Sistema de Identificação Geográfica -SIG. Ausência de contrariedade ao princípio da separação dos Poderes. Incidência do princípio da publicidade. 



– Requer-se o provimento do recurso, para desconstituir a declaração de inconstitucionalidade da Lei 14.400/2023 do município de São José do Rio Preto/SP.” (e-doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, instou-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a averiguar a higidez constitucional da Lei n° 14.400, de 12 de maio de 2023, do Município de São José do Rio Preto, que “dispõe sobre a identificação de áreas nos mapas digitais do Sistema de Informação Geográfica - SIG, de São José do Rio Preto”. Eis o inteiro teor da legislação municipal impugnada:



    Lei n° 14.400, de 12 de maio de 2023, do Município de São José do Rio Preto



    Art. 1° O Mapa Digital de São José do Rio Preto, integrante do Sistema de Informação Geográfica - SIG, deverá conter, dentre as informações disponíveis para consulta, a identificação de áreas em uma das seguintes classificações: 



    I - particulares; 



    II - públicas; 



    III - verdes; 



    IV - institucionais. 



    Art. 2° O Mapa Digital de Equipamentos Públicos de São José do Rio Preto, integrante do SIG, deverá conter informações sobre a classificação dos bens públicos municipais em: 



    I - de uso comum do povo; 



    II - de uso especial; 



    III - dominicais. 



    § 1° Em se tratando de bens de uso comum do povo ou bens dominicais, deverão ser disponibilizadas informações sobre qual órgão ou entidade municipal é responsável pela manutenção e limpeza do bem. 



    § 2° Em se tratando de bens de uso especial, deverão ser disponibilizadas informações sobre qual órgão ou entidade municipal se encontra instalada no bem. 



    Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento do Município, suplementadas, se necessário. 



    Art. 4° Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.



    A Corte estadual declarou a inconstitucionalidade da legislação municipal impugnada, segundo o argumento de que a lei, de origem parlamentar, violaria a reserva de administração. Transcrevo, por oportuno, trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No entanto, não era lícito à edilidade, a pretexto de prestigiar os postulados da informação e da transparência, interferir em atos de gestão administrativa, avançando em matéria de competência exclusiva do Alcaide. 



    Na verdade, do ponto de vista material, a Lei nº 14.400, de 12 de maio de 2023, do Município de São José do Rio Preto viola, efetivamente, o artigo 5º, caput, da Constituição Bandeirante, de observância obrigatória pelos Municípios de acordo com o artigo 144 da mesma Carta. 



    Segundo o referido dispositivo (artigo 5º), os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Disso decorre que o Executivo goza de autonomia e independência em relação à Câmara Municipal, que não podem ser violadas mediante elaboração legislativa que tenha por escopo impingir ao Prefeito o que deve ser feito em termos de administração pública. 



    (...)



    A edilidade, contudo, muito além do que determinar simples divulgação de informações no portal oficial do Município, impôs ao Chefe do Poder Executivo onde e como disponibilizar dados de interesse público, ampliando o uso de plataforma do Sistema de Informação Geográfica mantida pelo Município, dispondo sobre tecnologia de geoprocessamento que demanda planejamento prévio, esforço operacional para processamento e compilação de dados, além de recursos de software e hardware suficientes, usurpando do Alcaide a prerrogativa de deliberar a propósito da conveniência e oportunidade de atos administrativos e escolhas políticas de gestão, tolhendo a liberdade de decisão do administrador público quanto à melhor forma de disponibilizar tais informações, o que consubstancia afronta à reserva de administração, corolário do princípio da separação dos poderes. 



    (...)



    Como corolário, a Lei Municipal n.º 14.400/2023 desbordou dos limites da competência legislativa, o que conduz ao decreto de procedência. 



    Pelo exposto, por esses fundamentos, julgo procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei n.º 14.400, de 12 de maio de 2023, do Município de São José do Rio Preto, com efeito ex tunc, comunicando-se oportunamente à Câmara Municipal, nos termos do artigo 25 da Lei nº 9.868/99.” (e-doc. 6, fls. 10-15).



    Registro, desde logo, a compreensão de que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Divido, portanto, a presente decisão em dois tópicos: (i) a conformidade da legislação impugnada ao Tema n° 917 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal; e (ii) a conformidade da lei municipal com a concretização dos princípios que orientam a Administração Pública.



1. Conformidade da legislação impugnada ao Tema n° 917 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal.



    É de se ressaltar que a situação dos presentes autos não é nova. Em diversos outros casos, já constatei, no âmbito de reclamações constitucionais ajuizadas perante este Supremo Tribunal Federal, a aplicação teratológica do Tema n° 917 da sistemática da repercussão geral com o fito de obstar a admissibilidade de recursos extraordinários na origem (v.g. RE n° 1.526.846/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 12/12/24; RE n° 1.495.213/SP AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/24; RE n° 1.492.397/GO, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 3/6/24; e RE n° 1.495.619/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 13/6/24). Ademais, há farta jurisprudência quanto ao tema nesta Suprema Corte, como se verá adiante.



    In casu, importante destacar que, apesar de não afirmar expressamente ter havido inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa na legislação impugnada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ainda assim, considerou que o Poder Legislativo Municipal interferiu indevidamente na esfera de competência do Poder Executivo. 



    Consignou, dessa forma, que 



    “não era lícito à edilidade, a pretexto de prestigiar os postulados da informação e da transparência, interferir em atos de gestão administrativa, avançando em matéria de competência exclusiva do Alcaide.”



    Ademais, argumentou que 



    “os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Disso decorre que o Executivo goza de autonomia e independência em relação à Câmara Municipal, que não podem ser violadas mediante elaboração legislativa que tenha por escopo impingir ao Prefeito o que deve ser feito em termos de administração pública.”



    A argumentação do acórdão recorrido não se sustenta. Isso, porque, apesar de não declarar, de forma expressa, que se trata de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, a argumentação da Corte local operou, na prática, uma ampliação das matérias que seriam afeitas à inciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo, vinculada, em grande parte, ao mero fato de a legislação versar sobre tema relacionado às atribuições do Executivo.



    O Tribunal estadual ampliou, portanto, as hipóteses de reserva de iniciativa ao Chefe do Poder Executivo, em uma argumentação calcada, ao fim e ao cabo, no princípio da separação de poderes e na reserva da Administração, fato que, na realidade, representa, tão somente, um bypass à aplicação adequada de precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema nº 917 da sistemática da repercussão geral, como se demonstrará a seguir.



    A argumentação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo representa interpretação demasiadamente ampliativa das matérias afeitas à iniciativa privativa, que, justamente por serem exceções taxativamente previstas constitucionalmente, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se tolher, na prática, a atividade legislativa.



    As regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. 



    No caso em questão, importante ressaltar que a Constituição Federal expressamente previu em seu art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e" a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo quanto à matéria relativa (i) à criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; (ii) à servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; e (iii) à criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, inc. VI. 



    Pelo princípio da simetria, os dispositivos constitucionais mencionados são considerados como de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, não havendo discricionariedade na observância de tais normas por todos os entes federativos, segundo jurisprudência há muito pacífica deste Supremo Tribunal Federal.



    Conforme entendimento firmado no Tema nº 917 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (ARE n° 878.911/RJ RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16), “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).” 



    Constata-se, portanto, que usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que trata (i) da estrutura da Administração Pública, (ii) da atribuição de seus órgãos e/ou (iii) do regime jurídico de servidores públicos.



    Não é o que se verifica no presente caso.



    O art. 1° da Lei n° 14.400, de 12 de maio de 2023, estabelece, dentre as informações disponíveis para consulta no Mapa Digital de São José do Rio Preto, integrante do Sistema de Informação Geográfica (SIG), a identificação das áreas conforme a seguinte classificação: particulares (inciso I); públicas (inciso II); verdes (inciso III); e institucionais (inciso IV). 



    O art. 2°, por sua vez, prevê que tal mapa deverá conter informações sobre a classificação dos bens públicos municipais em: de uso comum do povo (inciso I); de uso especial (inciso II); e dominicais (inciso III). O § 1° do referido artigo estabelece que, “em se tratando de bens de uso comum do povo ou bens dominicais, deverão ser disponibilizadas informações sobre qual órgão ou entidade municipal é responsável pela manutenção e limpeza do bem”. No caso de bens de uso especial, o § 2° prevê que “deverão ser disponibilizadas informações sobre qual órgão ou entidade municipal se encontra instalada no bem”.



    O art. 3° da Lei do Município de São José do Rio Preto, por fim, versa sobre as receitas para a execução da legislação.



    Considerar que a legislação aqui analisada trata da estrutura e da atribuição dos órgãos da administração pública municipal representa interpretação demasiadamente ampliativa das matérias afeitas à iniciativa privativa, que, justamente por serem exceções taxativamente previstas constitucionalmente, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se tolher, na prática, a atividade legislativa. 



    Repise-se: o mero aumento de despesas não é fundamento apto a deslocar a iniciativa privativa ao Chefe do Poder Executivo.



    Nesse exato sentido, destaco: ARE n° 1.495.711/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe de 10/12/24 (Lei nº 10.509, de 17 de maio de 2020, do Município de Santo André, que propõe políticas públicas voltadas ao combate à alienação parental no âmbito municipal); RE n° 1.497.683, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/24 (Lei nº 9.001, de 11 de setembro de 2023, do Município de Marília, que dispõe sobre a modalidade de agendamento e cancelamento de consultas médicas, exames e procedimentos médicos para as pessoas usuárias das unidades de saúde municipais); RE n° 1.495.213/SP AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/24 (Lei nº 10.487 do Município de Santo André, de 15 de março de 2022, que instituiu Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose no âmbito municipal); e RE n° 1.526.846/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 12/12/24 (Lei n° 9.880 do Município de Piracicaba, de 24 de fevereiro de 2023, que institui em Piracicaba regime de transição após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares - ADPF 828 -, para que a realização das reintegrações de posse ocorra de modo que assegure os direitos individuais e coletivos dos ocupantes).



    A argumentação do acórdão estadual representa, assim, desconformidade com a jurisprudência consolidada deste Supremo, firmada no Tema nº 917 da sistemática da repercussão geral, que reafirma a margem de atuação do Poder Legislativo nos limites delineados pela Constituição quanto às matérias que possuem reserva de iniciativa.



    Não é forçoso compreender que uma lei que acarrete despesas para Administração, sejam elas quais forem, interfere, em certo grau, no Poder Executivo. Tal fato é decorrência lógica do modelo de separação de poderes adotado pelo Brasil. O referido princípio, em uma perspectiva contemporânea, deve ser compreendido como dinâmico, e não estático. 



    No presente caso, indispensável se mostra definir o grau de interferência da lei de iniciativa parlamentar questionada em face do Executivo municipal. Com efeito, compreendo que tal influência afigura-se amplamente compreendida na margem de atuação do Poder Legislativo delineada pelas previsões constitucionais acerca da iniciativa privativa. Não se vislumbra, dessa forma, interferência indevida na estrutura e na atribuição dos órgãos da administração do Município.



    A lei municipal, portanto, amolda-se à tese de repercussão geral firmada por este Supremo no âmbito do Tema nº 917, segundo a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    O entendimento de que o legislativo municipal não deteria competência para deflagrar o processo legislativo acerca da matéria da lei em questão representaria tolhimento injustificável à atividade parlamentar, o que não se coaduna com a separação de poderes.



2. Legislação impugnada em conformidade com a concretização dos princípios que orientam a Administração Pública



    O art. 37, caput, da Constituição Federal, ponto nodal da disciplina constitucional que orienta a atuação da Administração Pública, estabelece um bloco principiológico que deve, necessariamente, ser observado em todos os âmbitos de atuação relacionados ao Estado. Transcrevo, por oportuno, o texto constitucional:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)



    Dentre os princípios elencados, destaca-se, para a análise do presente caso, o princípio da publicidade.



    Como já assentei em oportunidades anteriores, a publicidade é princípio informador da República democrática constitucionalizado pela Constituição da República Federativa de 1988, e a ela se submetem todos os comportamentos estatais. Isso, porque o caráter republicano do governo (res publica) e a cláusula segundo a qual “todo o poder emana do povo” (art. 1º, parágrafo único, CRFB/88) pressupõem que haja transparência nos atos estatais, a qual, por sua vez, se obtém mediante a mais ampla publicidade desses atos, possibilitando-se, assim, a todos os cidadãos que deles tomem conhecimento e, desse modo, os legitimem.



    Com efeito, mostra-se elementar a exigência de publicidade e de transparência por parte do Estado, não devendo os governos se furtarem à vigília do povo e da opinião pública, nem dos órgãos fiscalizadores.



    Assim, a Constituição, preocupada com a publicidade da atuação administrativa, consignou-a, expressamente, em seu art. 37, caput, como princípio da Administração Pública, consagrando constitucionalmente “o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 114).



    Com efeito, esta Suprema Corte reconhece o status maior do princípio da publicidade como decorrência direta do Estado Democrático de Direito. Vide a ementa do julgamento da medida cautelar da ADPF n° 130/DF: 



    “Princípio constitucional de maior densidade axiológica e mais elevada estatura sistêmica, a Democracia avulta como síntese dos fundamentos da República Federativa brasileira. Democracia que, segundo a Constituição Federal, se apóia em dois dos mais vistosos pilares: a) o da informação em plenitude e de máxima qualidade; b) o da transparência ou visibilidade do Poder, seja ele político, seja econômico, seja religioso (art. 220 da CF/88). (...)” (ADPF 130/DF-MC, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 7/11/08, grifos nossos).



    É o que, também, já consignou a Ministra Cármen Lúcia, no âmbito acadêmico, e, igualmente, no âmbito desta Suprema Corte: 



    “(...) o princípio que informa o sistema constitucional vigente – democrático e republicano – é o da publicidade dos atos do Poder Público e dos comportamentos daqueles que compõem os seus órgãos. Como afirmei em escrito sobre aquele princípio, ‘não basta, pois, que o interesse buscado pelo Estado seja público para se ter por cumprido o princípio em foco. Por ele se exige a não obscuridade dos comportamentos, causas e efeitos dos atos da Administração Pública, a não clandestinidade do Estado, a se esconder do povo em sua atuação. [...]. A publicidade resulta, no Estado Contemporâneo, do princípio democrático. O poder é do povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Brasileira), nele reside, logo, não se cogita de o titular do poder desconhecer-lhe a dinâmica. O princípio da publicidade reforça-se mais ainda em casos como o brasileiro. Tendo sido a República a opção da sociedade brasileira sobre a sua forma de governo, a publicidade passa a fundamentar a institucionalização do Poder segundo aquele modelo. Por isso a publicidade nomeia o Estado brasileiro, que é uma ‘República Federativa’. [...]. Considerando-se que a Democracia que se põe à prática contemporânea conta com a participação direta dos cidadãos, especialmente para efeito de fiscalização e controle da juridicidade e da moralidade administrativa, há que se concluir que o princípio da publicidade adquire, então, valor superior ao quanto antes constatado na história, pois não se pode cuidar de exercerem os direitos políticos sem o conhecimento do que se passa no Estado. Não se exige que se fiscalize, se impugne o que não se conhece.” (Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1993, p. 240)” (MS nº 26.920/DF, DJ de 2/10/07)



    Nesse sentido, a publicidade é exigível para viabilizar o controle dos atos administrativos, tanto para proteger direitos de particulares em suas relações com a administração pública, quanto para fiscalizar objetivamente a atuação estatal. Como assevera Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “será pela transparência dos seus atos, ou, como mais adequadamente ainda pode se expressar – por sua visibilidade – que se tornará possível constatar a sua conformidade ou desconformidade com a ordem jurídica, daí sua aplicação sobre as várias modalidades de controle nela previstas” (Curso de Direito Administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 90).



    A lei municipal questionada enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando-se e cumprindo-se o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CRFB/88), porquanto, a Lei n° 14.400 de São José do Rio Preto, de 12 de maio de 2023, ao estabelecer a disponibilização de informações para consulta pública no Mapa Digital de São José do Rio Preto, integrante do Sistema de Informação Geográfica (SIG), tão somente, potencializou a sistematização e a organização da Administração municipal.



    Ressalte-se que, nesse sentido, há diversos precedentes nesta Suprema Corte que prestigiam o princípio da publicidade. É o caso da ADI nº 2.472/RS-MC, na qual este Supremo Tribunal Federal, conquanto tenha deferido parcialmente a medida cautelar para suspender, por outros fundamentos, dispositivos de lei do Estado do Rio Grande do Sul que versavam sobre publicidade dos atos e das obras realizadas pelo Poder Executivo, destacou que não incidia na matéria a vedação constitucional constante do art. 61, § 1º, II, alínea ´e´, da Constituição Federal, como visto anteriormente, conforme se verifica na ementa a seguir:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 11.601, DE 11 DE ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PUBLICIDADE DOS ATOS E OBRAS REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO. INICIATIVA PARLAMENTAR. CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. 1. Lei disciplinadora de atos de publicidade do Estado, que independem de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual, visto que não versam sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública. Não-incidência de vedação constitucional (CF, artigo 61, § 1º, II, e). (...)” (Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 3/5/02). 



    Naquela assentada, asseverou o Ministro Maurício Corrêa: 



    “Primeiramente, afirme-se não comprometer o ato impugnado, sob o ângulo do vício formal, a existência de reserva de iniciativa, tendo em vista que não se está diante de criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública do Estado, mas sim de disciplinamento da publicidade de atos oficiais, o que se insere na competência legislativa plena do Estado-membro. Assim entendendo, tenho que nenhuma violação ocorre ao arti